Tribunal: STF
Processo: Rcl 45349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DO RECLAMANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Jerico dos Santos Ferreira contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.
    Na presente via, argumenta a Defesa que reclamante foi preso preventivamente, em 21.9.2020, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (arts. 121, § 2º, I, III e IV, 211, do Código Penal).
    Sustenta a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao reclamante, pois não realizada a audiência de custódia dentro do prazo legal.
    Requer, em medida liminar e no mérito, seja reconhecida a ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia, no prazo legal. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela procedência tanto somente para determinar a realização da audiência de custódia.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Com efeito, destaco, por extremamente relevante para o deslinde da presente controvérsia, decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ – no presente momento, submetida à referendo do Plenário desta Corte – na qual Sua Excelência expressamente determinou a todos os Tribunais e juízos de primeiro grau do país a realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais:
    “2. Da análise do requerimento formulado neste pedido de extensão, depreendo a necessidade de adoção de idêntica solução ao que foi determinado na medida cautelar deferida nesta ação reclamatória, sobretudo em razão da notícia da existência de atos normativos emanados de outros órgãos judiciais que restringem a realização de audiência de custódia para os casos de prisão em flagrante.
    Desse modo, tenho que, neste pedido da Defensoria Pública da União, além da similitude fática e jurídica, estão presentes os requisitos de plausibilidade e de urgência a ensejar o deferimento do pedido de extensão da medida liminar concedida nesta reclamação, ad referendum, do Plenário desta Corte. 
    Como consignado na decisão em que deferida a medida cautelar, a questão discutida na presente reclamação consiste na definição de relevante tema sobre a extensão da obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, além da decorrente de situação de flagrância. 
    Além disso, como ressaltado, a indefinição dessa questão na presente causa, a meu ver, com as mais respeitosas vênias, acarreta o prolongamento da não realização de audiência de apresentação em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 
    Cumpre salientar, nesse sentido, que o legislador brasileiro, finalmente, por meio da Lei 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, positivou a obrigatoriedade da audiência de apresentação no plano legal, assim como estabeleceu o procedimento a ser adotado e as sanções decorrentes da não realização do ato processual (art. 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP). 
    A novel legislação, além de estabelecer a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia nos casos decorrentes de prisão em flagrante, também incluiu no Título IX do Código de Processo Penal, que dispõe sobre medidas cautelares, a necessidade de apresentação do preso ao magistrado, na hipótese em que a custódia cautelar decorrer do cumprimento de mandado de prisão. 
    (…)
    Não há, nesse contexto, dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP). 
    Tal implementação legislativa vem ao encontro do cerne da manifestação do Plenário na APDF 347, que reside na sistemática e persistente implementação de garantias e direitos essenciais da população carcerária. 
    Essa realidade da audiência de custódia, como se vê, não se cinge à ambiência das pessoas presas em razão de flagrância, alcançando, como agora disposto no Código de Processo Penal, também os presos em decorrência de mandados de prisão temporária e preventiva. 
    Aliás, as próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 
    (…)
    Cabe destacar, que eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, tem garantido o direito de realização da audiência de custódia também em situação de prisão decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva (Rcl 34835/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 22/05/2019; Rcl 35148/CE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 11.06.2019), cabendo destacar o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ao deferir medida liminar, em ação reclamatória de sua relatoria: 
    “7. A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. 
    8. No presente caso, e do que se colhe dos autos, a audiência de custódia do reclamante não foi realizada, tendo em vista que o juízo reclamado indeferiu o pedido de realização do ato (eventos 9 e 14). Essa situação viola direito subjetivo do preso expressamente consignado na ADPF 347. É irrelevante a que título se deu a prisão. Desse modo, impõe-se a determinação à autoridade reclamada para que realize a audiência de custódia.” (Rcl 33014-MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15.02.2019, grifei)
    Impende salientar, por relevante, que a finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 
    (…)
    A audiência de custódia, portanto, propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 
    Não bastasse, a audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 
    Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP). E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal (art. 117, LEP). 
    Perante esse quadro atual, tenho por inadequado atos normativos emanados de Tribunais que restringem a realização de audiência de custódia apenas às hipóteses de prisão em flagrante, principalmente, diante da recente regulamentação do tema na legislação processual penal, devendo tal audiência ser garantida em todas as espécies de prisão. 
    (…)
    Portanto, é imprescindível que, no caso de mandado de prisão, a pessoa a ser submetida ao cárcere deve ser imediatamente levada a presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas do cumprimento do respectivo mandado, seja para a prisão cautelar, seja, ainda, para o início da execução da pena. 
    3. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.” (Rcl 29.303-AgR-Extn- Terceira/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 17.12.2020)
    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso à título prisão preventiva, sem que fosse ouvido em audiência de custódia, contexto análogo ao acima exposto, no qual determinada a realização de referida audiência em todas as modalidades prisionais. 
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:
    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
    (ii) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora